Tribunal: STF
Processo: ARE 1477993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a presidência do E. TJSP determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte acerca do tema 599/STF”. Logo, “a remessa do feito ao Excelso Supremo Tribunal Federal, portanto, traduziu-se em erro procedimental.”  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, compulsando os autos, é possível verificar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 56), com base no art. 1.035, § 5° do Código de Processo Civil, manteve o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento de mérito do Tema 599 de repercussão geral.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para que aguarde a decisão do Supremo a ser proferida no Tema 599.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente